Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. DESÍDIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É certo que, no microssistema dos Juizados Especiais, a ausência imotivada da parte requerente à audiência dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. No caso concreto, o requerente (advogado em causa própria), devidamente intimado (DJE, disponibilização em 22.1o.2020), deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento.
II. Diante dessas circunstâncias específicas, a extinção do processo sem análise do mérito não redunda em ofensa aos princípios da celeridade (Lei n. 9.099/95, Art. 2o), da duração razoável do processo e da efetividade (CF, Art. 5a, LXXVIII e CPC, Art. 4o), especialmente em razão da inequívoca ciência dos termos do processo.
III. No ponto, insubsistente a alegação de desnecessidade de realização da audiência de instrução e julgamento, na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas e, ao reputar a audiência “adequada ao referido deslinde do feito”, competiria à parte requerente comparecer em juízo. Ademais, por constituir pressuposto legal, ainda que a douta juíza a quo tenha advertido que “em caso de não comparecimento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos contra eles alegados”, é desnecessária, no despacho intimatório, a expressa menção de que eventual ausência importaria extinção do feito (Lei 9.099/95, art. 51, I).
IV. Irretocável, pois, a sentença que extinguiu o processo, por desídia da parte requerente.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei no 9099/95, Art. 55), ora deferida. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.